Tribunal: TJSP
Processo: 2002428-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Justiça gratuita. Gratuidade concedida para processamento do recurso de agravo. Pedido a ser apreciado em primeiro grau. Determinação do restabelecimento das condições dos bens penhorados no estado em que eles se achavam ao tempo da penhora. Insurgência. Não acolhimento. Certidão da Oficiala de justiça que afasta qualquer dúvida quanto ao

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Justiça gratuita. Gratuidade concedida para processamento do recurso de agravo. Pedido a ser apreciado em primeiro grau. Determinação do restabelecimento das condições dos bens penhorados no estado em que eles se achavam ao tempo da penhora. Insurgência. Não acolhimento. Certidão da Oficiala de justiça que afasta qualquer dúvida quanto ao estado dos bens à época. Aplicação do artigo 161, do CPC. Decisão mantida.
Recurso improvido.